Tribunal: TJDFT
Processo: 0012781-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO. NATUREZA MATERIAL. ART. 158 E ART. 167 DO CPP. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal é classificado como de natureza material, por ser infração que deixa vestígios. Aplica-se ao presente crime a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal que determina, de forma expressa, que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".
2. Para que a ausência de perícia seja validamente suprida por outros meios de prova, exige-se a presença de motivo que justifique a impossibilidade de sua realização (desaparecimento dos vestígios ou inviabilidade diante das circunstâncias do crime), não sendo possível afastar a exigência diante da mera inércia do Estado.
3. Demonstrado nos autos que o objeto material do delito foi encaminhado ao Instituto de Criminalística na data do fato criminoso, porém a perícia não foi realizada, não há que se falar em desaparecimento justificado dos vestígios, tampouco na aplicação do art. 167 do CPP.
4. Recurso conhecido e provido.